Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO DE 30 DIAS. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DESÍDIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, é admissível quando, intimada pessoalmente, a parte autora deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.

3. A Lei 11.419/2006, artigo 5o, que dispôs sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de intimação por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. No caso dos autos, após o transcurso do prazo para o autor se manifestar, a parte foi intimada de que sua inércia por período superior a 30 (trinta) dias incorreria em abandono da causa.

4.1. Tendo em vista que a parte autora foi intimada pessoalmente via sistema, além do seu advogado, transcorrido o prazo do abandono correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa pelo autor.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.